Tribunal: TJES
Processo: 5001103-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave; Extorsão mediante sequestro
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001103-21.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ROBERTO COELHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ARTIGO 148, § 1º, INCISO II, CÓDIGO PENAL. ART. 330, CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. NÃO COMPROVAÇÃO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

ARTIGO 319, INCISOS I, II, III
E
IV,
CPP
.
SUFICIÊNCIA.
LIMINAR RATIFICADA
.
ORDEM CONCEDIDA
.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 148, § 1º, inciso II, do Código Penal (6X), e no artigo 330, também do Código Penal (duas vezes).
2
.
O paciente “não possui competência nem responsabilidade para manter alguém no estabelecimento, nem liberar ninguém e muito menos cumprir qualquer decisão judicial”. Ou seja, se houve, de fato, o descumprimento de ordem judicial como tudo indica, não foi o paciente quem expediu qualquer determinação nesse sentido, o qual exerce tão somente a função de monitor, não possuindo poderes de administração na clínica, eis que o real proprietário do estabelecimento é o seu irmão.
3
.
Não estando presentes os requisitos legais relativos ao
fumus comissi delicti
e ao

periculum libertatis
para a manutenção da custódia preventiva do acusado, revela-se suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Penal.
4
.
Liminar ratificada. Ordem concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com expresso pedido liminar
,
impetrada em favor de
CARLOS ROBERTO COELHO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM.
JU
IZ
DE DIREITO DA
2ª VARA DA COMARCA DA PIÚMA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit,
que o paciente foi preso preventivamente em 24 de janeiro do corrente, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 148, § 1º, inciso II, do Código Penal (6X), e no artigo 330, também do Código Penal (2x), apurada na Ação Penal nº 0000006-79.2024.8.08.0062, tendo como corréus Fabrícia da Silva dos Santos, Ana Alícia dos Santos Carvalho e Jair Alberto Coelho.

Em suma, na mencionada data, uma equipe da Polícia Civil, em cumprimento de requisição formulada pelo Ministério Público Estadual, deslocou-se à Clínica Serena – Espaço Terapêutico Serena – localizada no município de Piúma/ES, para averiguar suposto descumprimento de ordem judicial (Ação Civil Pública nº 5001829-37.2023.8.08.0062), consubstanciada na impossibilidade da mencionada clínica receber novos internos a partir do dia 14/12/2023.

Desse modo, sustenta o impetrante que “06 (seis) internos alegaram estar no local sem seu consentimento, momento que o Delegado deu voz de prisão à Fabrícia da Silva dos Santos, Ana Alícia dos Santos Carvalho e Carlos Roberto Coelho, todos pelo crime do art. 148, § 1º, II do CP (6X) e art. 330 do CP (2x)”.

Na sequência, encaminhados à audiência de custódia, a magistrada
a quo
entendeu pela homologação do flagrante e pela conversão em prisão preventiva do paciente e demais acusados.

Nessa linha, ao aduzir acerca da inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, da suposta violação ao princípio da homogeneidade, bem como o fato de ser “monitor, não possuir competência nem responsabilidade para manter alguém no estabelecimento, nem liberar ninguém e muito menos cumprir qualquer decisão judicial”, pugna o impetrante pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, pela fixação de medidas protetivas diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que deferi parcialmente a liminar requerida na inicial, no sentido de determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, fixando medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal (id 7886362).

Na ocasião, ressaltei que o paciente “não possui competência nem responsabilidade para manter alguém no estabelecimento, nem liberar ninguém e muito menos cumprir qualquer decisão judicial”. Ou seja, se houve, de fato, o descumprimento de ordem judicial, como tudo indica, não foi o paciente quem expediu qualquer determinação nesse sentido, o qual exerce tão somente a função de monitor, não possuindo poderes de administração na clínica, eis que o real proprietário do estabelecimento é o seu irmão, Jair Alberto Coelho.

Tal afirmação se comprovou a partir do teor da decisão proferida em 01/04/2024, ou seja, em data posterior a presente impetração, na qual a autoridade apontada como coatora assim deixou consignado:

“Verifico que está presente o
fumus comissi delicti
consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, pela gravidade da conduta e,
em que pese a própria defesa técnica afirmar que a clínica está em nome do réu CARLOS ROBERTO COELHO, o real proprietário é o acusado JAIR ROBERTO COELHO
, bem como para evitar a reiteração na prática delituosa, considerando o descumprimento da decisão judicial (ID 35438043), nos autos do processo nº 5001829-37.2023.8.08.0062 em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Piúma que proibia o acolhimento de novos internos na referida clínica, o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva”.

Desse modo, com base no disposto no artigo 319, do Código de Processo Penal, e por entender não que não estavam presentes os requisitos legais relativos ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
para a manutenção da custódia preventiva do acusado, fixei ao paciente as medidas cautelares constantes nos incisos I, II, III e IV, do referido artigo, quais sejam: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a bares e afins, no período noturno e nos dias de folga; III - proibição de manter contato ou de se aproximar da pessoa de Rony Fairich Christ e de seus parentes; e, IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.

Sendo assim, e por inexistir qualquer comprovação de alteração fática até a presente data, entendo que tais medidas cautelares revelam-se consentâneas com a situação até então experimentada pelo paciente, razão pela qual mantenho o meu entendimento até então sufragado.

Ademais, válido articular que, na hipótese de sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do paciente, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o
caput
, do artigo 316, do Código de Processo Penal.

À luz do exposto, entendo por bem
ratific
ar
a liminar outrora
parcialmente
deferida
, ao tempo em que
CONCEDO
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)